Tribunal: TJSP
Processo: 2239502-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. São Paulo. Decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da parte executada, reconheceu a prescrição (na modalidade originária em relação a parte da dívida e na modalidade intercorrente em relação ao débito remanescente) e condenou a Fazenda Municipal a pagar honorários advocatícios em favor da devedora. Interposição de Agravo Interno pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. São Paulo. Decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da parte executada, reconheceu a prescrição (na modalidade originária em relação a parte da dívida e na modalidade intercorrente em relação ao débito remanescente) e condenou a Fazenda Municipal a pagar honorários advocatícios em favor da devedora. Interposição de Agravo Interno pela parte agravada, ao qual foi negado provimento, mantendo a condenação da verba sucumbencial. Interposição de Recurso Especial pelo Município. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do Recurso Especial no 2.046.269/PR pelo C. STJ (Tema no 1.229), sob a sistemática dos recursos repetitivos. Situação versada no julgado paradigma, segundo o qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Hipótese em que esta C. Câmara reconheceu a consumação da prescrição originária (inicial) de parte do débito fiscal, e, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente do débito remanescente. Retratação parcial. O tema repetitivo ora analisado deve incidir apenas sobre os débitos fiscais cuja prescrição foi reconhecida na modalidade intercorrente (vencidos entre 07/07/96 e 07/07/00), uma vez que a sua execução por meio do processo judicial em trâmite na origem preenchia todos os pressupostos de admissibilidade no momento da propositura, só vindo tal processo a ser extinto, supervenientemente, por desídia do próprio Poder Público. Prescrição intercorrente que, in casu, foi reconhecida de oficio no julgamento monocrático do recurso, de modo que não há nem mesmo que se falar em intervenção da devedora agravante para a extinção in totum da execução, limitado a que estava o seu inconformismo recursal à prescrição parcial do débito fiscal na modalidade originária. Afronta ao entendimento proferido pelo C. STJ no julgamento do Tema repetitivo no 1.229 apenas em relação aos débitos fiscais cuja prescrição intercorrente foi reconhecida de ofício, de modo que a Municipalidade deve permanecer arcando com honorários de sucumbência fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, sobre o valor dos débitos fiscais cuja prescrição foi reconhecida na modalidade originária (vencidos entre 07/02/95 e 07/06/96). Recurso provido, porém, com modificação quanto as verbas de sucumbência.